Tribunal: TJDFT
Processo: 0723997-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723997-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: PAULA ANDREA RAMOS PEREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo a emenda da inicial. Notifique-se a autoridade coatora para apresentar informações no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Dê ciência do ajuizamento à Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 5o, II, da Lei 13.300/16. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, DF, 18 de julho de 2023 17:00:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador